Tribunal: TJPA
Processo: 0813834-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813834-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: LAELSON DA SILVA BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
.

II. Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Excesso de prazo para decretação da sentença de pronúncia ou impronúncia.

2.2

Ausência de fundamentação idônea no decreto prisional.

III. Razões de decidir

3.

Perda do objeto em relação ao pedido de excesso de prazo, considerando que já houve sentença de pronúncia decretada pelo juiz de primeiro grau.

4.

Indícios suficientes de autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado. Réu que ficou foragido da justiça por anos e que praticou um crime com gravidade concreta.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

Tese de julgamento: Perda do objeto, ante a sentença de pronúncia realizada. Gravidade concreta e risco de fuga, como elementos suficientes para aplicação da medida extrema. Medidas cautelares insuficientes no caso concreto.

Dispositivos relevantes: art. 312 e ss do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08133517420228140000 12596117, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Seção de Direito Penal;
STJ - AgRg no HC: 909467 SC 2024/0151016-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0813834-36.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0005783-47.2018.8.14.0043

IMPETRANTE:
WALDER EVERTON COSTA DA SILVA, OAB/PA 21.627

PACIENTE: LAELSON DA SILVA BEZERRA

AUTORIDADE COATORA:
VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: HOMICÍDIO QUALIFICADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar em favor de LAELSON DA SILVA BEZERRA, em razão de decisão do juízo da VARA ÚNICA DE PORTEL/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo de origem 0005783-47.2018.8.14.0043.

Segundo o relato fático contido na peça acusatória, em 08/04/2018, por volta de 17h30min, na comunidade Menino Deus, situado no Rio Ananpu, na zona rural do município de Portel/PA, o denunciado teria ceifado a vida do nacional BENEDITO DE SOUZA PRIMAVERA, vulgo “BACU”.

Por tais fatos o juiz pronunciou o paciente pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal e manteve a prisão preventiva.

O impetrante alega: (i) Excesso de prazo na conclusão da instrução e consequente sentença de pronúncia; (ii) Ausência de requisitos ensejadores da prisão preventiva; (iii) Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Em sede de pedidos, requer em caráter liminar, a imediata soltura do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, diante do evidente excesso de prazo para a prolação da sentença de pronúncia, do pedido de liberdade e da ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP. No mérito a confirmação da liminar com ou sem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde foi solicitado informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 06.09.2024, por meio do Documento de Id 21912479.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

De antemão deixo de conhecer o habeas corpus quanto ao pedido de excesso de prazo para a formação da culpa, ante ausência da sentença de pronúncia, eis que

já se encontra nos autos originários, conforme documento de Id 124650009, do processo 0005783-47.2018.8.14.0043.

Assim, ocorreu a ausência no interesse de agir, tendo em vista que a sentença de pronúncia já foi proferida, inclusive com a reavaliação da prisão preventiva, sendo que o magistrado
a quo,
entendeu por bem, a manutenção da custódia do acusado.

Vejamos nossa jurisprudência sobre o tema:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE ACOLHIDA DENEGADA. 1. O reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem não é matéria de Habeas Corpus. 2.
Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa está superada, tendo em vista que a superveniência de sentença torna prejudicado o alegado constrangimento ilegal.
3. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08133517420228140000 12596117, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Seção de Direito Penal).

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, IV, C/C 14, E ART. 288, DO CÓDIGO PENAL, (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Pela análise dos autos constata-se que inexiste qualquer excesso de prazo configurador do constrangimento ilegal, principalmente com o advento da sentença de pronúncia no dia 16/07/2021, Id. 10285848. Logo, pronunciado o réu, restou superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça; 2. Com a sentença de pronúncia inexiste prazo ordinário para se designar a sessão do júri, mormente quando o feito aguarda julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelos acusados e pelo Órgão Ministerial; 3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0809970-58.2022.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2022, Seção de Direito Penal).

Desta feita, não conheço do pedido em relação ao excesso de prazo.

Quanto ao pleito de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, adianto que não merece guarida ao pleiteante.

Não se pode olvidar que a decretação da prisão preventiva se deu em virtude de o réu ter se evadido do distrito da culpa e ficado foragido por vários anos e somente apareceu por conta da prisão preventiva contra si imputada e cumprida.

Vejamos trecho da sentença de pronúncia, onde o juiz singular fundamenta a manutenção da prisão cautelar:

“(...)Mantenho a prisão preventiva do réu. Pacífico o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que a primariedade e os bons antecedentes, além de residência fixa e ocupação lícita, isoladamente considerados, não servem como argumento para afastar as hipóteses da prisão preventiva. O acusado, mesmo ciente da morte do réu e do golpe que havia desferido, permaneceu foragido do distrito da culpa durante vários anos e somente recentemente veio a ser preso, o que denota que, solto, se furtará à aplicação da lei penal. (...)”

Assim, a prisão foi imposta como forma de assegurar a aplicação da lei penal, sem descartar a gravidade concreta da conduta do réu, onde há fortes indícios que ceifou a vida de Benedito de Souza Primavera, uma vez que já possuía contenda com a vítima. Vejamos trecho da denúncia:

“
Segundo consta no Inquérito Policial anexo, que no dia, local e horário mencionados, a vítima se encontrava num campo que fica atrás da comunidade onde se encontravam várias pessoas jogando futebol. Em dado momento surgiu o ora denunciado armado com uma faca correndo na direção da vítima que estava sentado na beira do campo. Algumas mulheres gritaram que o denunciado estava armado com uma faca, momento em que a vítima olhou para trás, tentou correr, mas tropeçou, tendo nesse momento o denunciado conseguido desferir um golpe com a faca na altura do coração da vítima que caiu ao chão e veio a óbito ainda no local”.

Assim, a materialidade e autoria delitiva restou comprovada pela instauração de inquérito por portaria, boletim de ocorrência policial, declaração de óbito, auto de exame necroscópico, bem como pela prova oral coligida.

A decisão que abaixo transcrevo em parte, trouxe à baila a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
Vejamos:

“(...)
Considerando

presentes a prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, aliados à conveniência da instrução criminal e garantia de eventual aplicação da lei penal, dado que foragido, o réu prejudica a instrução que se encontra paralisada desde então, face às inexitosas diligências no kister de sua localização, colocando em risco a credibilidade do Poder Judiciárioe das Polícias Militar e Civil, nos termos dos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Arielson Rodriguues da Silva, vulgo ‘pipi’.(...)”.

Nossos Tribunais têm entendimento consolidado no sentido de que a gravidade da conduta aliada ao risco de fuga são argumentos suficientes para manter o réu custodiado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. FUGA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de droga apreendida - 80kg (oitenta quilos) de maconha - e a fuga do paciente, que percorreu cerca de 10km (dez quilômetros) na rodovia (desobediência), manobrando o veículo em alta velocidade e colocando em risco a vida dos demais usuários das vias públicas. 3. Tais circunstâncias têm sido admitidas por esta Corte como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 909467 SC 2024/0151016-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2024).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. ELEMENTOS PARA INDICIAMENTO. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. DEPOIMENTO NA FASE INQUISITORIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA À AUTORIDADE POLICIAL. REGULARIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE DO DELITO PRESENTES. PREDICADOS PESSOAIS AFASTADOS. DESRESPEITO À LEI 13.869/19. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO NOTICIADA EM MENOS DE 24 HORAS. 1- O exame de elementos para o indiciamento do paciente envolve o mérito da ação penal originária, notadamente os aspectos fáticos probatórios do crime, o que, a priori, não é permitido no âmbito do habeas corpus. Precedentes do STJ. 2- O paciente tinha ciência da existência do inquérito policial instaurado contra si, pois prestou depoimento e, na época, mencionou que terceiros estavam lhe imputando a autoria do delito. 3- A citação por edital se mostrou correta, seja porque, tentada a citação do paciente no logradouro por ele fornecido, não foi possível localizá-lo, seja porque era sua obrigação noticiar a autoridade responsável acerca da mudança de endereço. 4- A decisão atacada se mostrou regular e válida, tendo em vista a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o paciente descarregou arma de fogo em local público (Rodoviária de Catalão-GO), contra a vítima - que sobreviveu por sorte -, por motivo, aparentemente, de vingança, já que esta última teria agredido sua irmã e a machucado com um corte na cabeça, circunstâncias que revelam o risco ao meio social. 5- Não há falar-se em desrespeito à lei 13.869/19 (crime de abuso de autoridade) se a prisão preventiva foi comunicada no dia seguinte, em menos de 24 horas do seu cumprimento. 6- Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (TJ-GO - HC: 50196594920218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R)).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, II E IV C/C ARTIGO 288, TODOS DO CPB. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA..0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Arial;"> DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUGA. A decisão foi devidamente fundamentada para resguardar a ordem pública e a vulnerada gravidade do delito, diante dos indícios de materialidade do crime de homicídio qualificado consubstanciado pela cópia integral do portuário médico da vítima, nº 38412, fl. 395/430, indicando o óbito da vítima, das imagens da câmera do Supermercado Aliança, que capturou o exato momento que a vítima foi alvejada, bem como diante dos indícios de autoria, satisfeitos pelo depoimento dos executores, o ora paciente Gleison e Thiago que de forma clara e em rica em detalhes relataram toda a empreitada criminosa, confirmando a autoria do crime, além das provas técnicas de interceptação telefônica, imagens de câmera de segurança e laudo pericial. Percebe-se, portanto, que a prisão cautelar se encontra evidenciada na periculosidade social do paciente, diante do modus operandi da conduta, pois, trata-se de um crime bárbaro, que foi minuciosamente planejado e executado com extrema frieza, demonstrando a gravidade do delito em sua forma de execução e periculosidade real dos acusado. Destaca-se ainda, que a medida cautelar torna-se imprescindíveis também, diante de sérios riscos de que esta seja frustrada, vez que, após o evento, os executores Thiago e Gleison, fugiram do distrito, sendo encontrados em Aparecida de Goiânia. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0810489-04.2020.8.14.0000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Seção de Direito Penal).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nosso E. Tribunal de Justiça, nestes termos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelo ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que"o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer. (STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante ao exposto, conheço em parte do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/12/2024